Tribunal: TJBA
Processo: 8008857-95.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008857-95.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, que julgou procedente a Ação de Ressarcimento movida pela Tokio Marine Seguradora S/A, condenando a concessionária ao ressarcimento de R$ 20.000,00(vinte mil reais), em virtude de danos elétricos em equipamento segurado. A Autora, após indenizar seu segurado, pleiteou o ressarcimento com fundamento na sub-rogação legal.
2.

E
stabelecer se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, caracterizadora da responsabilidade civil da concessionária; determinar se estão presentes os requisitos legais para o exercício do direito de regresso pela seguradora sub-rogada. 3.

A seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF, sendo irrelevante a ausência de titularidade direta dos direitos do consumidor, pois a sub-rogação transfere todos os direitos do segurado ao segurador. 4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, consoante o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta comissiva ou omissiva e do nexo de causalidade. 5. Os documentos apresentados pela parte autora (apólice, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante de pagamento) constituem prova suficiente da ocorrência do dano e da causalidade entre a falha no fornecimento de energia e o sinistro. 6. A concessionária não produziu contraprova eficaz a afastar a responsabilidade, tampouco comprovou hipótese de excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou culpa exclusiva do consumidor. 7. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a empresa teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos unilaterais e não demonstrou prejuízo processual, tampouco requereu diligência indispensável à elucidação dos fatos. 8. Considerando a atuação da parte autora em grau recursal, é cabível a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 9
.
Recurso desprovido.10
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 371 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJ-BA, Apelação Cível nº 0508049-67.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Telma Britto, j. 15.07.2015; TJ-BA, Apelação Cível nº 8123776-82.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena, j. 18.03.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000621-08.2021.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo, j. 09.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
,8008857-95.2024.8.05.0274

oriundos da Comarca de Vitória
da Conquista
, em que figuram como Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e
Apelada a
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
.

Acordam os Desembargadores
componentes
da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

09